Tribunal: TJDFT
Processo: 0711791-66.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PATENTE DISCREPÂNCIA ENTRE A MEDIÇÃO IMPUGNADA E O PADRÃO DE CONSUMO MENSAL. REVISÃO DA FATURA PARA A MÉDIA DE CONSUMO. ACÚMULO DE CONSUMO NÃO DEMONSTRADO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA FATURA E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela recorrida contra a NEOENERGIA, em que pretende a revisão da fatura de energia elétrica relativa a abril de 2021, lançada no valor de R$38.058,45, para adequá-la à média de consumo do estabelecimento requerente, bem como a devolução dos valores pagos a maior. Recurso da parte requerida contra a sentença de procedência dos pedidos.
II. A recorrente sustenta, em suma, que: a) o juizado especial cível é incompetente para o processamento da causa diante da sua complexidade e necessidade de realização de perícia; b) no mérito, afirma que a cobrança objeto da ação foi motivada pelo faturamento a menor na realização da leitura de consumo de março de 2021, de forma que o lançamento foi realizado pela média de consumo anual da unidade consumidora, o que gerou um acúmulo de consumo para o mês seguinte; c) em março de 2021 restou impedida de obter acesso ao medidor, razão pela qual faturou a unidade pela média de consumo; d) a cobrança realizada se trata de tarifação pela energia de fato usufruída e não registrada em razão da ausência de faturamento regular em período específico.
III. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo arguida pela prestadora de serviço, sob o argumento da necessidade de perícia técnica, porquanto produzidas provas documentais suficientes à formação do convencimento do magistrado (Lei 9.099/1995, artigo 5o c/c Código de Processo Civil, artigo 472). Ademais, inexistiria qualquer análise técnica do aparelho apta a constatar que a leitura relativa ao mês de abril de 2021 foi defeituosa, principalmente diante do funcionamento regular nos meses seguintes e do tempo transcorrido desde a leitura questionada.
IV. Mérito.
A. Consoante entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no artigo 4o, I, da Lei 8.078/1990, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor (3a Turma, REsp 1195642/RJ, DJE 21.11.2012).
B. Por isso, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14), haja vista a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da empresa/recorrida, nos termos da “teoria finalista mitigada”. A parte requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).
C. No caso concreto, a prova documental produzida revela que o consumo de energia faturado no mês de abril de 2021 destoa muito da média de consumo dos meses anteriores da parte requerente (id 44680325, 44680326). Os valores cobrados entre novembro de 2020 e março de 2021 variam entre R$10.679,25 e R$13.636,99, e a conta impugnada perfaz o valor de R$38.058,45.
D. Ainda que haja alegação de que houve o acúmulo de consumo relativo ao mês de março de 2021, a própria requerida afirma que realizou a cobrança do valor correspondente à média do consumo anual da requerente, no valor de R$12.064,44. Dessa forma, não se justifica que a diferença a ser eventualmente cobrada na fatura de abril de 2021 fosse triplicar o seu valor, mormente porque o requerente não restou inadimplente na fatura do mês anterior, fato que demonstra a desproporção entre os valores cobrados.
E. Tais questões sustentam a verossimilhança dos fatos alegados pela parte consumidora no sentido da inconsistência do valor cobrado pelo consumo de energia em abril de 2021, a determinar a inversão do ônus da prova.
F. A recorrente, no entanto, não se desincumbiu do encargo, na forma do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil. Não há demonstração do efetivo fornecimento da energia elétrica cobrada ou de causa que justifique a medição de consumo exagerada ou fuga de corrente elétrica, de forma que o encargo probatório de legitimidade da cobrança do valor apontado não foi observado.
G. Ademais, o acúmulo de consumo do período, que se traduz na inviabilidade de colher a leitura real em dado mês por qualquer evento que impeça tal procedimento que deve ser feito mensalmente, não pode ser imputado à requerente, dado que não há comprovação de que deu azo à impossibilidade de leitura do medidor.
H. De outro ângulo, resulta caracterizada, ainda, a falha no dever de informação à requerente, conforme o disposto no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.
I. No ponto, não há demonstração de que a fatura questionada faça alusão ao consumo acumulado ou ao período em que houve o suposto acúmulo, de forma que resulta violado o aludido direito à informação. Ainda, não há demonstração de que a requerente foi comunicada acerca da suposta impossibilidade de leitura do medidor, tampouco consta resposta por parte da requerida à reclamação e ao pedido de revisão da fatura.
J. Assim, demonstrado pelo consumidor que o valor da fatura é muito superior à média de consumo da sua unidade, sem produção de provas, pela ré, de causa que justifique a medição de consumo exagerada, revela-se indevida a cobrança dos valores questionados, o que atrai a responsabilidade com fundamento no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes TJDFT: Primeira Turma Recursal, acórdão 1657061, DJE 14.2.2023; Segunda Turma Recursal, acórdão 1635637, DJE 14.11.2022; Segunda Turma Recursal, acórdão 1400101, DJE 14.2.2022.
K. Dessa forma, revelada a extrema e injustificada alteração do padrão de consumo cobrado no mês de abril de 2021, cabível a revisão e correção da fatura, a ser considerada a média dos valores cobrados do requerente de acordo com as faturas indicadas no id 44680326, salvante a fatura do mês ora questionado, conforme cálculos realizados na sentença.
L. Corrigido o valor da fatura de abril de 2021 para R$12.467,42, é devida a restituição do valor pago a maior, qual seja, R$25.591,03. Irreparável, pois, a sentença ora revista.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).